Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005718-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCELIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 020.801.781-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REEDUCANDO CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PECULIARIDADES DO CASO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME COMETIDO CONTRA 03 MENORES DE 10 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão de regime a reeducando condenado a 18 anos de reclusão por estupro de vulnerável, sem a realização de exame criminológico. O Juízo entendeu que o bom comportamento carcerário, por si só, seria suficiente para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso em análise, é necessária a realização de exame criminológico para avaliar a aptidão do reeducando ao benefício de progressão de regime, em virtude das peculiaridades do crime cometido, caracterizado pela violência e grave ameaça contra 03 menores de 10 anos de idade.

III. Razões de decidir

3. O exame criminológico não é mais requisito obrigatório para a progressão de regime desde a edição da Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal. Contudo, tanto a Súmula Vinculante n. 26 do STF quanto a Súmula n. 439 do STJ preveem a possibilidade de determinação do exame, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

4. A gravidade concreta do crime praticado contra 03 crianças menores de 10 anos, caracterizado por violência e grave ameaça, justifica a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da personalidade do apenado e de sua aptidão para retornar ao convívio social.

5. O mero atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente para aferir o mérito do sentenciado em casos de especial gravidade, sendo recomendada a realização de exame criminológico para garantir a segurança pública e a ressocialização efetiva do reeducando.

6. A decisão recorrida, ao conceder a progressão de regime sem a realização do exame criminológico, vulnera a necessidade de análise adequada do requisito subjetivo, evidenciando a pertinência do pedido ministerial de reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A realização de exame criminológico para progressão de regime pode ser determinada, de forma fundamentada, quando as peculiaridades do crime praticado indicarem a necessidade de uma avaliação mais aprofundada do requisito subjetivo, especialmente em casos de gravidade concreta elevada e violência contra vítimas vulneráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; LEP, art. 112; Lei n. 10.792/2003; Súmula Vinculante n. 26 do STF; Súmula n. 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, HC n. 114.882/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 27.04.2009, DJe 25.05.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, no Executivo de Pena n. 0005252-87.2017.8.11.0007, que
concedeu progressão de regime prisional
ao reeducando
LUCÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, do
fechado
para o
semiaberto
, sem a realização prévia de exame criminológico.

Nas razões recursais de ID. 205402663, o Agravante pugna pela
reforma da decisão
para que seja
determinada a

realização do exame criminológico
para aferição adequada do requisito subjetivo para a progressão de regime, ao argumento, em síntese, que:
(i)
há necessidade de realização do exame criminológico dada a gravidade concreta do crime cometido - estupro de vulnerável contra três vítimas menores de 10 anos;
(ii)
inexistem elementos que indiquem de forma inequívoca a aptidão do reeducando para progredir ao regime semiaberto;
(iii)
há risco de reincidência, considerando a natureza do crime praticado; e
(iv)
o mero atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente para avaliar o mérito do sentenciado.

Em contrarrazões, a Parte Agravada, assistida pela i. Defensoria Pública Estadual, rebateu as alegações ministeriais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 205402665).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada (ID. 205402666).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento
ao agravo interposto (ID. 211699662), cujo sumário segue transcrito:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA COPÓREA DE 18 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SÚMULA VINCULANTE Nº 26, DO STF E SÚMULA Nº. 439, DO STJ – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Depreende-se destes autos que o Agravado cumpre uma pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, com
trânsito em julgado em 18/05/2018
, em virtude da prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
; constando, ainda, que
alcançou o interregno para cumprir o requisito objetivo à progressão em 21/04/2023
, devido à remição de 108 (cento e oito) dias de sua pena.

Diante disso, no dia
20/07/2023
, foi indeferido o pedido ministerial para realização de exame criminológico, eis que não haveria qualquer indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução penal que tivessem o condão de desabonar a conduta do Reeducando naquele período, não sendo suficiente a gravidade exacerbada do crime por ele praticado para justificar tal medida, sendo, assim, deferido o pedido de progressão de regime ao Agravado (
Cf
. ID. 205402668 - Pág. 25/28); cenário contra o qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

Sem delongas, após detida análise dos autos e ponderação sobre os argumentos expendidos pelas Partes, entendo que
o recurso merece provimento
.

In casu
, impende destacar que o cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão decorre da prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal;
delito de
extrema gravidade
, outrora perpetrado mediante
violência
e
grave ameaça
contra
03 (três) vítimas menores de 10 (dez) anos de idade
.

Não se ignora que, após o advento da Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia,
tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização
,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 26, que dispõe:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
" (Súmula n. 439).

Tecidas essas necessárias considerações,
entendo que as peculiaridades do caso
sub examine
reclamam a realização do exame criminológico para uma aferição mais acurada do requisito subjetivo para a progressão de regime
.

Isso porque, como sublinhado, o crime pelo qual o Agravado foi condenado se reveste de especial gravidade, tendo sido praticado com violência e grave ameaça contra 03 (três) crianças menores de 10 anos de idade. Tal circunstância, por si só, já denota a necessidade de uma
avaliação mais aprofundada acerca da personalidade do apenado e de sua aptidão para retornar ao convívio social
,
ainda que de forma parcial
.

Ademais, não se pode olvidar que crimes dessa natureza costumam deixar marcas indeléveis não apenas nas vítimas, mas também na sociedade como um todo, gerando fundado temor de reiteração delitiva.

Logo, a
concessão da progressão de regime sem uma análise mais detida do perfil psicológico do reeducando se afigura
temerária
e
potencialmente danosa à segurança pública
.

Outrossim,
assiste razão ao
Parquet
quando aduz que o mero atestado de bom comportamento carcerário, por si só, não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado
, mormente em casos de especial gravidade como o presente.

Em verdade, a ausência de elementos que indiquem de forma inequívoca a aptidão do reeducando para progredir ao regime semiaberto reforça a necessidade de realização do exame criminológico.

Nesse diapasão, calha trazer à baila o escólio do eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 114.882/SP; um dos precedentes que originou o sobredito verbete sumular:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI 10.792/03. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DISPENSADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMEDIATO RETORNO AO REGIME MAIS SEVERO. NECESSIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo - temporal – e subjetivo - atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional. 2.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei nº 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada"
. 3.
A particularização da situação do sentenciado, pela qual se motiva a necessidade da diligência com os indícios sobre a sua personalidade perigosa, extraídos do caso concreto, constitui fundamentação idônea a justificar a realização do exame criminológico
. 4. Na hipótese dos autos, realizada avaliação técnica pelo órgão competente, concluiu-se pela ausência do requisito subjetivo, motivo pelo qual o paciente não faz jus ao benefício pleiteado. 5. Ordem denegada. Liminar cassada.”
(STJ. HC: 114882 SP 2008/0195802-0. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/04/2009, Data de Publicação: DJe 25/05/2009; g. n.)

No caso vertente, a
gravidade
in concreto
do delito
perpetrado pelo Agravado, somada à
ausência de elementos
que indiquem de forma inequívoca sua
aptidão para progredir ao regime semiaberto
,
constituem fundamentos idôneos a justificar a realização do exame criminológico
.

Nessa toada, cumpre-me anotar que o exame criminológico não se presta apenas a obstar a progressão de regime, mas também a
fornecer subsídios para que o apenado possa receber o tratamento penitenciário mais adequado às suas necessidades
,
viabilizando assim uma ressocialização mais efetiva
.

Aliás, convém ressaltar que
a progressão de regime não é um direito absoluto do apenado,

mas sim uma possibilidade condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos
.

O magistrado, como gestor da execução penal, tem o poder-dever de zelar pela efetividade da sanção penal e pela proteção da sociedade, não podendo se furtar a lançar mão dos instrumentos legais disponíveis para uma avaliação mais precisa do mérito do sentenciado.

Destarte, a determinação de realização do exame criminológico, no caso em tela, longe de configurar um constrangimento ilegal, se apresenta como
medida necessária e proporcional
, visando não apenas a proteção da sociedade, mas também a própria ressocialização do apenado, que poderá se beneficiar de um acompanhamento mais individualizado durante o cumprimento de sua pena.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal para
cassar a decisão
que concedeu a progressão de regime ao Agravado
LUCÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, determinando que
nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico
, a fim de que se possa aferir, com maior segurança, o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024